Tribunal: TJDFT
Processo: 0000215-73.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual civil. recurso extraordinário. juízo de retratação. direito penal. art. 28 da lei no 11.343/2006. re 635659. tema 506 do stf. impossibilidade de repercussão penal da posse de canabis para consumo pessoal. caso dos autos que se amolda à tese fixada em repercussão geral. absolvição do réu. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo réu, em face de acórdão que cassou a sentença proferida na origem, que rejeitou a denúncia contra o réu, por ausência de justa causa, por conduta tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/06. Em suas razões, sustenta que a criminalização da conduta mencionada é inconstitucional nos casos de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, maconha. O processo permaneceu suspenso até o pronunciamento definitivo pelo STF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do exercício de juízo de retratação, em face do disposto no Tema no 506 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF, no RE 635659, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
4. Como visto, não se considera penalmente típica a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo maconha, para consumo pessoal, enquanto ausentes parâmetros legais ou regulamentares distintivos de usuário e traficante. No caso, o tema é aplicável na hipótese dos autos, uma vez que, segundo as peças informativas e denúncia, o réu trazia consigo, no dia dos fatos, para consumo pessoal, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 15210761 - Pág. 1). Frisa-se que, na ocasião, foi encontrado com o réu a quantidade de 13,92g de maconha.
5. Diante do quadro exposto, considerando-se a condição de mero usuário do réu, impõe-se a aplicação exclusiva de sanções administrativas, afastando-se quaisquer repercussões criminais da conduta, nos termos preconizados pelo Tema no 506 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, na forma do art. 1.030, II, do CP. Diante do reconhecimento da atipicidade da conduta, absolve-se o réu, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, RE 635659; Lei no 11.343/06, art. 28.